Tribunal: TJMT
Processo: 0008627-13.2015.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008627-13.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI CARO LOPES - CPF: 075.735.738-55 (APELANTE), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008627-13.2015.8.11.0025

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - PERÍCIA QUE NÃO APONTA GRAU DA INVALIDEZ - CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA COM O RESULTADO APRESENTADO NO LAUDO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - LESÃO IDENTIFICADA QUE NÃO SUPERA O MONTANTE JÁ RECEBIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a lesão identificada pela perícia não supera o montante já recebido em procedimento administrativo, não cabe complementação da indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008627-13.2015.8.11.0025

Apelação nº 0008627-13.2015.8.11.0025

Apelante
: Sidnei Caro Lopes

Apelada
: Seguradora Líder

1ª Vara da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Apelação de
Sidnei Caro Lopes.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11.10.2014, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 64119965): afirma que sofreu grave acidente automobilístico, que resultou em diversas fraturas e lesões. Alega que passou por delicado procedimento cirúrgico e inúmeras sessões de fisioterapia, sem que houvesse a recuperação total.

Assevera que o laudo pericial constatou limitação parcial e queixas de dores frequentes resultantes do acidente e aduz que os gastos realizados com médicos e sessões de fisioterapia, por si só, ultrapassam o valor indenizatório fixado em lei.

Sustenta que, apesar da determinação da Súmula 474 do STJ, o valor recebido administrativamente não se mostra justo para custear todos os danos sofridos pelo autor.

Questiona se o valor de R$ 3.375,00 está de acordo com a razoabilidade e o bom senso.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada totalmente procedente a ação.

Contrarrazões:
pelo desprovimento

(Id. 64119984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008627-13.2015.8.11.0025

Apelação nº 0008627-13.2015.8.11.0025

Apelante
: Sidnei Caro Lopes

Apelada
: Seguradora Líder

1ª Vara da Comarca de Juína

VOTO

Apelação de
Sidnei Caro Lopes
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Seguradora Líder
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, o autor juntou Boletim de Ocorrência e formulários de atendimento médico na data do acidente, que informam poli trauma e fratura de bacia, contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (Id. 64112534 e seguintes).

Insta salientar que no procedimento administrativo foi identificada lesão no quadril, em grau médio (50%), pela qual foi paga a indenização de R$ 3.375,00 (Id. 64112534), de modo que o autor busca a complementação.

Realizada perícia médica em juízo (Id. 64119485), o laudo constatou que:

“(...) I. Qual a enfermidade que acomete a parte autora?

Resposta: Sequela de fratura-luxação de bacia.

II. Qual a extensão da enfermidade?

Resposta: A enfermidade acomete a bacia com comprometimento mais acentuado na região sacroilíaca direita e quadril direito.

III. A enfermidade causa limitação, se sim, total ou parcial, e de que ordem?

Resposta: A enfermidade causa limitação parcial, com dor e limitação funcional moderada no quadril direito e na região sacroilíaca direita. (...)”.

É possível perceber que o laudo não apresentou a extensão das lesões, nos moldes determinados pela legislação que regulamenta a matéria.

Na sequência, houve manifestação do autor em que concordou com a conclusão do laudo de “
limitação parcial com dor
” (Id. 64119493), bem como sustentou a preclusão de qualquer discussão acerca da perícia médica (Id. 64118979).

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a complementação do laudo pericial, para que fosse apontado o percentual da invalidez, nos moldes da Tabela da Lei nº 6.194/74 (Id. 64108062).

Intimado, o perito apresentou nova data para realização da perícia complementar (Id. 64108079).

No entanto, não foi realizada a complementação do laudo, máxime porque houve manifestação da parte autora no mesmo sentido anterior, em que concordou com o resultado da perícia (Id. 64108081).

Sobreveio sentença de improcedência nos seguintes termos (Id. 64114018):

“(...) No caso em riste, segundo o expert a fratura sofrida causou
limitação funcional dos membros inferiores, de caráter moderado, o que afasta perda ou invalidez e já serve a concluir que os sintomas se alocam entre as sequelas residuais e perda funcional de leve repercussão
, e isso autoriza a conclusão de que o
valor pago no âmbito administrativo corresponde ao percentual tabelado na indenização
, não havendo, nem de perto, que se falar em complementação, porque não há invalidez tampouco perda funcional grave (...)”.

Nota-se que o rigor técnico exigiria a realização de nova perícia, nos moldes determinados pelo juízo
a quo
, porém houve concordância expressa da parte autora com o laudo apresentado, o que afasta a possibilidade de realização de novo exame, em razão da preclusão da discussão da matéria.

Percebe-se, à semelhança da conclusão obtida em sentença, que não é caso de determinar a complementação dos valores recebidos pela via administrativa, porquanto a perícia sequer delimitou o percentual da lesão e a referência do laudo à limitação “
moderada
” corrobora com o entendimento de que eventual invalidez, se devidamente graduada, não superaria a margem identificada pelo procedimento administrativo (50%), pela qual o autor já foi inclusive indenizado.

Por outro lado, cabe ressaltar que, apesar das alegações do apelante, a indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT não pode ser fixada com base em “razoabilidade” ou “bom senso”, já que é devida em razão de grau invalidez permanente do membro lesionado em acidente de trânsito, nos moldes descritos pela legislação e orientação jurisprudencial que regulamenta a matéria.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA –VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração” (TJMT, AP 1006424-16.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – PRODUÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA NA SUA ESPECIFICAÇÃO – EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO – NECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Se o autor não comparece àquele ato e nem especifica as provas que pretendia produzir, não há como reconhecer o direito alegado, pois não se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC, o que impõe a improcedência da lide” (TJMT, AP 1030657-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Assim, não se mostra possível a reforma da sentença de improcedência.

Por fim, o autor afirma que realizou gastos médicos, em montante superior ao previsto na legislação, porquanto deveria ser indenizado.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto da petição inicial, nem da sentença recorrida, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da
inovação recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020